Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE TELEMARKETING ABUSIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOBRE A TITULATIDADE DA CONTA TELEFÔNICA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVA AO ALCANCE DO AUTOR NÃO PRODUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. Muito embora o requerente tenha alegado que a ré efetuou diversas ligações de forma abusiva, é ônus do autor comprovar a titularidade da linha telefônica dos números indicados nos prints do histórico de chamadas, o que pode ser aferido, por exemplo, por meio da plataforma “Qual Empresa Me Ligou”. Nesse sentido: Acórdão 1844031, 07314746420238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
4. Na hipótese, se o autor comprovou ter recebido apenas cinco ligações da ré (61 4052-7943), merece prestígio a sentença que considerou o contexto incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, que exige reflexos ponderáveis nos atributos da personalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.